Tribunal: TJES
Processo: 0028064-91.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028064-91.2015.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA PERUCHI SOBRINHO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0028064-91.2015.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FLÁVIA PERUCHI SOBRINHO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por
FLÁVIA PERUCHI SOBRINHO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
na qual postula a incorporação da gratificação de produtividade, no importe de 200% sobre o seu vencimento base, bem como do adicional por tempo de serviço (triênio), com a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos não pagos.

O juízo sentenciante entendeu devido a incorporação da gratificação de produtividade, no importe de 200%, ao vencimento da autora com fundamento nos arts. 2º e 3º da Lei Municipal 3.036/95.

Em relação ao adicional por tempo de serviço (triênio) e incorporação da sexta parte, julgou improcedentes os pedidos.

O
Município de Vila Velha interpôs recurso
pugnando pela reforma da sentença (fls. 114/125).

Às fls. 132/141 o recurso foi provido, em parte, apenas para modificar o percentual da gratificação a ser incorporada. Opostos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes às fls. 143/145 e 152/155, os quais foram julgados em não acolhidos (fls. 156/161).

Às fls. 162 houve pedido de sobrestamento do processo até a decisão final do IRDR 033/2016, assim,
esses autos foram sobrestados conforme decisão proferida às fls. 165.

É o breve relatório.

O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 (transitado em julgado em 22/09/2023), entendeu que a
gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha não é devida
, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica, que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, ficando à livre discricionariedade do Prefeito conceder ou não o referido valor, o que, na verdade, representa aumento do padrão remuneratório por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo em violação aos dispositivos constitucionais que estabelecem que a remuneração de servidores deve ser tratada por meio de lei em sentido formal.

A
possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria foi definida na modulação dos efeitos da decisão
. Essa incorporação, no entanto,
é aplicável apenas aos servidores
inativos que se aposentaram até a publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, em 24 de novembro de 2021, e
que ao longo de suas carreiras contribuíram com as verbas previdenciárias incluindo a gratificação de produtividade na base de cálculo.

Ademais, no julgamento do IRDR 0038064-27.2016.8.08.0000 foram fixadas as seguintes teses, as quais possuem efeito vinculante (art. 985, CPC/15):

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

[...]

7) Fixadas as seguintes teses jurídicas: (i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii)
excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e
que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
.

Analisando os documentos anexados aos autos constato que
a gratificação, no caso da recorrente, foi recebida apenas esporadicamente, conforme indicam as fichas financeiras, e não ao longo da carreira
. A recorrente esteve em exercício de 1987 a 2019 – 32 anos – tendo recebido a referida gratificação por pouco mais de 6 (seis) anos e de forma não continua, o que afasta o critério de recebimento ao longo da carreira, estabelecido na modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade acima citada.

Assim, entendo que o
recurso interposto pelo Município de Vila Velha deve ser PROVIDO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos relativos à incorporação da gratificação de produtividade.

O presente acórdão substitui integralmente o anteriormente proferido, alinhando-se à jurisprudência vinculante do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Em relação ao
adicional de tempo de serviço
(triênio) e
incorporação da sexta parte
, constato que tal capítulo da sentença não foi objeto de recurso por qualquer das partes, devendo, portanto, ser mantido nos exatos termos da decisão de primeiro grau.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para:

a)
REFORMAR
a sentença quanto à incorporação da gratificação de produtividade, julgando
IMPROCEDENTE
este pedido específico;

b)
MANTER
a sentença quanto a improcedência dos pedidos de adicional de tempo de serviço (triênio) e incorporação da sexta parte, por não terem sido objeto de recurso.

Sem condenação em honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)